Tribunal: TJSP
Processo: 0003680-74.2012.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003680-74.2012.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante EDMAR
BULHOES DOS SANTOS JUNIOR, são apelados VITOR DANTAS MUNIZ e SANTA
CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003680-74.2012.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 16627 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0003680-74.2012.8.26.0615
APELANTE: EDMAR BULHOES DOS SANTOS JUNIOR
APELADOS: VITOR DANTAS MUNIZ E SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI
COMARCA: TANABI
VOTO No 16627
Ação de indenização por danos morais – Falha na prestação
de serviços médico-hospitalares – Laudo pericial conclusivo
quanto à inexistência de prova de culpa do profissional ou de
impropriedade do tratamento ministrado no estabelecimento –
Responsabilidade subjetiva - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de indenização por danos morais em decorrência de defeito na prestação de
serviços médico-hospitalares, durante atendimento após queda e lesão abdominal,
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na ocorrência dos
danos extrapatrimoniais advindos das negligência, imprudência e imperícia do
profissional médico.
Tempestiva, isenta de preparo, respondida sustentando a
manutenção do resultado e opinando o Ministério Público pelo desprovimento do
recurso.
Inconsistente o recurso na medida em que, na espécie, o
laudo pericial produzido foi conclusivo tanto afastando a ocorrência de culpa do
profissional que atuou no atendimento logo após a queda, bem como do
estabelecimento, sobretudo porque o autor sofreu uma ruptura esplênica em dois
tempos, existindo a possibilidade de o rompimento do baço ter ocorrido quarenta e oito
horas após o evento, na data em que procurou o hospital na cidade de São José do Rio
Preto, donde a inexistência de nexo causal ou tampouco prejuízo indenizável na
hipótese, assim como pela ausência de eventual impropriedade ou inadequação dos
serviços colocados à disposição do paciente, especialmente considerando a
responsabilidade subjetiva da unidade hospitalar sendo imprescindível a demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003680-74.2012.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 16627 3/5
de culpa do preposto.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional sobre a disciplina do tema:
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
MORTE.
CULPA.
MÉDICOS.
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 -
A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação
técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles
sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja,
dependente da comprovação de culpa dos prepostos,
presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as
normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de
1916 e, atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo Código
Civil, bem com a súmula 341 - STF (É presumida a culpa do
patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto.). 2 - Em razão disso, não se pode dar guarida à
tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas, excluir,
de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo
tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente. 3 -
O art. 14 do CDC, conforme melhor doutrina, não conflita
com essa conclusão, dado que a responsabilidade objetiva,
nele prevista para o prestador de serviços, no presente
caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única
e exclusivamente relacionados com o estabelecimento
empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam
respeito à estadia do paciente (internação), instalações,
equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames,
radiologia), etc e não aos serviços técnicos-profissionais
dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação
subjetiva de preposição (culpa). 4 - Recurso especial
conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003680-74.2012.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 16627 4/5
(STJ - REsp 258.389/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005,
DJ 22/08/2005, p. 275).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE
FRATURA
NO
TORNOZELO.
COMPLICAÇÕES.
ANESTESIA
PERIDURAL.
PACIENTE
EM
ESTADO
VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA.
HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE
REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR.
RAZOABILIDADE. 1. [...] 2. A jurisprudência desta Corte
encontra-se
consolidada
no
sentido
de
que
a
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos
médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva,
dependendo da demonstração da culpa do preposto. 3. A
responsabilidade objetiva para o prestador do serviço
prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com
o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do
paciente (internação e alimentação), as instalações, os
equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem,
exames, radiologia). Precedentes. 4. [...] 5. [...] 6. [...] 7.
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp
1375970/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe
14/06/2019).
Por consequência, a manutenção da sentença, porque os
demais argumentos retratados nas razões foram de natureza subjetiva e cunho
unilateral, sem base em qualquer elemento técnico de caráter objetivo, inviabilizando o
direto à indenização por ausência de ato-fato ilícito. Foi o bastante, elevados os
honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, diante do tempo consumido e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003680-74.2012.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 16627 5/5
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator